Tribunal: TJDFT
Processo: 0719181-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRAVAME. VEÍCULO. AUSÊNCIA. CONTRATO. CANCELAMENTO. DEMORA EXCESSIVA. ÓRGÃO DE TRÂNSITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. QUANTUM.
1. Tratando-se de baixa de gravame, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.078), consolidou o entendimento de que o atraso no referido procedimento não configura dano moral in re ipsa, sendo, desse modo, imprescindível a comprovação concreta de lesão a direitos da personalidade.
2. Embora não haja critérios para a fixação dos danos morais, este deve ser pautado nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para cumprir o caráter compensatório e sancionatório da condenação.
3. Negou-se provimento às apelações.